Tribunal: TJSP
Processo: 2388013-91.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 5a RAJ - Vara Regional das Garantias da 5a Região Administrativa Judiciária - Presidente Prudente;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Paciente com maus antecedentes. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Ausência de ilegalidade ou abuso na decisão objurgada – ORDEM DENEGADA.